Tribunal: TJDFT
Processo: 0725782-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725782-61.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: VALMIR MARQUES CAMILO AGRAVADO: DENISE LOPES VIANNA DESPACHO Retornaram os autos do Superior Tribunal de Justiça para realização de novo juízo de admissibilidade do recurso especial, consoante decisão de ID no 42053548, sob o fundamento de que a inadmissão teve como exclusivo fundamento a ausência de demonstração do requisito da relevância. Registrou-se, ainda, que o Pleno do Superior Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Administrativo no 8, nos seguintes termos: “A indicação, no recurso especial, dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no artigo 105, parágrafo 2o, da Constituição Federal”. No entanto, analisando a decisão que apreciou a admissibilidade do recurso especial (ID no 38688954), verifica-se que, além da ausência do requisito da relevância, o apelo constitucional foi inadmitido também por encontrar óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Dessa forma, retornem os autos ao Superior Tribunal de Justiça, conforme determinado no despacho de ID no 39966129. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007